Tribunal: TJMT
Processo: 1010771-84.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010771-84.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água, Assistência Judiciária Gratuita, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[EDMILSON DIAS DE MORAES - CPF: 078.513.161-20 (APELANTE), EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO SANTORO SALOMAO - CPF: 157.633.448-12 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

CÍVEL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONSUMO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO – RECONHECIMNTO DE COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO.

Quando não constatada a intenção dolosa, as parcelas “imotivadamente” descontadas devem ser restituídas, na forma simples.

Ainda que esteja presente o ato ilícito (cobrança indevida), não havendo comprovação de prejuízo na esfera extrapatrimonial, não há falar em indenização por danos morais

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Edmilson Dias de Moraes
, contra a sentença, proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Indenização por Danos morais e tutela de urgência, julgou parcialmente procedente o pedido inicial.

O Apelante pretende a reforma da sentença recorrida, alegando, em síntese, que a indenização por danos morais é cabível porque a cobrança indevida, gerou situação vexatória, por ter sido ludibriado já que foi-lhe exigido arcar com valores exorbitantes, quando comparado seu histórico de consumo.

Diante disso, pugna pelo provimento do Recurso, para reformar a sentença, com a consequente condenação da Apelada ao pagamento de danos morais no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais).

A Recorrida apresentou as contrarrazões ao Apelo, defendendo seu desprovimento (id. 217989152 - Pág. 1).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme consta no relatório, cuida-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Edmilson Dias de Moraes
, contra a sentença, proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Indenização por Danos morais e tutela de urgência, julgou parcialmente procedente o pedido inicial.

Extrai-se da inicial que a sobredita ação foi ajuizada por
Edmilson Dias de Moraes
, eis que foi surpreendido com cobranças em valores exorbitantes, relativas a um excesso de consumo de água.

Após regular trâmite do feito, a Magistrada singular prolatou sentença, julgando procedentes, em parte, os pedidos vertidos na inicial, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“(...) Posto isto, nos termos do art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais deduzidos por Edmilson Dias de Moraes em face de Águas Cuiabá S/A, para determinar que a parte requerida promova a readequação da cobrança das faturas dos meses 02 a 04 de 2018 para a média dos meses anteriores, conforme id. 12860940, no montante de R$ 49,20 (quarenta e nove reais e vinte centavos).

Condeno a requerida a restituir a diferença paga a maior nas faturas dos meses de 02 a 04 de 2018, devidamente corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do desembolso.

Confirmo a decisão de id. 50497926.

Em razão da sucumbência recíproca, condeno as partes igualmente (50% para cada) ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que arbitro em R$ 4.000,00, com fundamento no artigo 85, § 2o c/c § 8o, do Código de Processo Civil, contudo, fica a cota parte da autora com a exigibilidade suspensa, por ser beneficiária da gratuidade da justiça. (...)”.

Deste ato, recorre a parte Autora.

No caso em análise, verifica-se que o juízo de origem, declarou a inexigibilidade das faturas exorbitantes e determinou a readequação das faturas de fevereiro/2018 a abril/2018, no consumo de R$49,20 (quarenta e nove reais e vinte centavos).

No que concerne aos danos morais, o artigo 186 do Código Civil estabelece que: Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Esse é o contexto da responsabilidade civil, que tem como pressupostos essenciais: conduta lesiva do agente (ato ilícito), nexo causal (liame entre o ato e o dano) e prejuízo efetivo (dano).

Cumpre ressaltar que, na ausência de um desses requisitos, inviável falar-se em reparação.

Do cotejo dos autos, verifica-se que não existe qualquer demonstração de que tenha, efetivamente, ocorrido dano moral. De salientar que, mesmo que esteja presente o ato ilícito (cobrança indevida), não há comprovação de prejuízo na esfera extrapatrimonial.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado de que “não há falar em dano moral in re ipsa em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes.” (STJ, AgInt no AREsp 1682299/MT, 4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 21.09.2020).

Nesse sentido, soa a jurisprudência deste Egrégio Tribunal, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DESCONTO DE SEGURO DE VIDA EM CONTA CORRENTE – CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – DEVIDA RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO – DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – AUSÊNCIA DE LESÃO – DEVER REPARATÓRIO INEXISTENTE – ÔNUS SUCUMBENCIAL RECÍPROCO – MANUTENÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Não restando comprovada a contratação do seguro de vida por parte do autor/correntista do banco, mostra-se devida a devolução dos valores descontados indevidamente. Se a cobrança é indevida e não há demonstração de engano justificável, a restituição em dobro se impõe, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC, sendo desnecessária a caracterização de má-fé por parte do fornecedor. A cobrança indevida gera o direito à restituição do indébito, contudo não configura, por si só, o dano moral, que exige a efetiva demonstração de que houve ofensa aos direitos da personalidade. Nos termos do art. 86 do CPC, se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas. (N.U 1038997-60.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024, Publicado no DJE 09/04/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA DE SEGURO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – DESCONTO INDEVIDO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA – PRETENSÃO DE DANOS MORAIS – NÃO CONFIGURAÇÃO – MERO ABORRECIMENTO – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A cobrança de valores por seguro não contratado, por si só, sem demonstração de efetivo dano extrapatrimonial, representa mero dissabor que está fora da órbita do abalo moral, não sendo capaz de autorizar a fixação da indenização pretendida. Via de regra, a distribuição dos ônus sucumbenciais está relacionada com a quantidade de pedidos requeridos na demanda e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pleito, nos termos do art. 86 do CPC. Cumpre salientar que, nos casos em que haja sucumbência recíproca, a distribuição do ônus sucumbencial deve observar a quantidade de pedidos vindicados na ação e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pleito, e não sobre os valores atribuídos a cada um dos pedidos (quantum debeatur). (N.U 1015221-65.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/04/2024, Publicado no DJE 13/04/2024)

Dessa forma, entende-se não ser cabível a indenização por danos morais.

Forte nessas razões, NEGA-SE PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto, mantendo-se inalterada a sentença objurgada.

É como se vota.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024